Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDIÇÕES DE TRÂNSITO DESFAVORÁVEIS PARA ADENTRAR AO CRUZAMENTO. ARTIGOS 34 E 44 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar o requerido a indenizar a autora no importe de R$ 2.645,00 (dois mil e seiscentos e quarenta e cinco reais), a título de dano material, em razão de ter dado causa ao acidente de trânsito ocorrido entre as partes. Restaram julgados improcedentes o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 59975829.

3. Na inicial, narra a parte autora que no dia 04/11/2023, por volta de 16h40, trafegava com seu veículo Onix, placa PAO9370, na via geral, próxima ao Jardim de Infância 04, no cruzamento, quando teve seu veículo colidido pelo carro conduzido pelo requerido, um FIAT/STRADA, placa JIR 1654. Afirma que, ao se aproximar do cruzamento, o requerido, de forma imprudente e inesperada invadiu a preferencial, ocasionando o abalroamento transversal, causando-lhe danos.

4. Os extratos bancários de ID 60450868 demonstram que o recorrente aufere junto ao INSS benefício de aposentadoria no importe de R$ 2.118,00 (dois mil e cento e dezoito reais). Ademais, a movimentação bancária constante dos extratos condiz com a renda proveniente de sua aposentadoria, o que o enquadra em situação de hipossuficiência. Assim, fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.

5. Contrariamente ao que sustenta a recorrida em contrarrazões, as razões do recorrente são inteligíveis e se voltam contra os fundamentos da sentença, não havendo falar em inépcia da peça recursal por violação ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR REJEITADA.

6. Dispõem os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

7. Ainda, conforme disposto no artigo 44, do mesmo diploma, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

8. No caso, verifica-se que a dinâmica do acidente, como narrada pela autora, foi comprovada pelas provas constantes dos autos, tais como boletim de ocorrência e fotos do local do acidente, que demonstram que seu veículo já se encontrava adentrando ao cruzamento no momento do acidente. Em contrapartida, o réu não logrou êxito em comprovar sua versão. A simples alegação de que já estava no cruzamento e de que já havia passado a primeira faixa perpendicular, não é suficiente para comprovar sua tese. Acrescente-se que na contestação o próprio requerido/recorrente confirma que no momento do acidente a preferência era da autora/recorrida.

9. Como pontuado na sentença: “Em que pese aduza em seu favor que já havia começado o cruzamento, não apresentou sequer indícios de suas alegações e nada há nos autos que demonstre ter ele a preferência sobre a travessia. Portanto, provada está a responsabilidade do réu pelo acidente, que não se acautelou dos meios necessários, em especial em parar seu veículo no cruzamento e olhar se havia condições de transpô-lo, para que o automóvel da autora, que vinha na via preferencial, passasse.”

10. Assim, comprovado que a autora acessava o cruzamento quando o requerido adentrou sem observar o direito de preferência, correta a sentença que o condenou ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados.

11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.